Tribunal: TJSP
Processo: 2228357-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência para imediata liberação de dinheiro nos autos do agravo de instrumento. Fundamentação sucinta e suficiente. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Demais questões, que dizem respeito ao mérito do recurso, serão apreciadas no julgamento do agravo de instrumento. Recurso desprovido.